Tribunal: TJMT
Processo: 1006941-25.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006941-25.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO PEREIRA - CPF: 018.835.048-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA -
COBRANÇA INJUSTIFICADA
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização.

Em princípio, o laudo pericial goza de presunção de veracidade e, para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pela parte contrária deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado.

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura.

Constatada a falha na prestação de serviços da concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo consumidor, resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da ré.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
(n.o 1006941-25.2018.8.11.0037)
,

movida em seu desfavor por
LUIZ ANTONIO PEREIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação e declarou inexigível o débito referente à fatura irregular no valor de R$ 624,92 (seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), que diz respeito a um consumo de 673 kWh sobre o mês de maio de 2018, condenou a parte requerida em obrigação de fazer, consistente no refaturamento da fatura de energia elétrica correlata, pela média de consumo, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação, a serem revertidos em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo equívoco na r.sentença

ao considerar que a cobrança do débito foi abusiva.

Alega que “
partindo da documentação acostada aos autos que ressalte-se goza de presunção de veracidade, foi possível constatar que o medidor funcionava normalmente e que não foram encontradas irregularidades no sistema de medição, tampouco desvio ou fuga de energia, bem como aferiu-se naquela oportunidade que a leitura encontrada no medidor estava condizente com as leituras apontadas no histórico de leituras mensais
.”

Ressalta que o narrado pela recorrida não condiz com a realidade, vez que seu consumo foi devidamente comprovado pela medição que se encontra em perfeito estado de funcionamento.

Frisa que “
resta incontroverso que a recorrente cobrou da recorrida, apenas a quantidade de energia efetivamente consumida, não havendo que se falar em correção das contas de energia elétrica em questão
”, ainda, afirma que “
não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela Recorrida
”, id.

211916716 - Pág. 3/4.

Menciona que eventual inversão do ônus da prova não pode ser arguida para declaração de comprovação do direito pleiteado.

Que não há demonstração de elevação nos valores cobrados, sequer há indícios de irregularidade no sistema de medição da unidade consumidora atual, tendo em vista as inspeções realizadas na UC da parte Recorrida.

Aduz que “
no caso concreto, a causa de pedir do autor é o aumento supostamente indevido das faturas dos meses de abril/2023 e maio/2023, uma vez que supostamente procedido sem o respectivo aumento do consumo. Em sendo assim, a autora, a fim de comprovar o fato constitutivo do seu direito, deveria ter demonstrado falhas no sistema de medição, em virtude das quais o consumo mostrado no medidor (em perfeitas condições) não seria idêntico ao consumo real.
”.

Alega presunção de veracidade das faturas de energia elétrica e ausência de ilicitude na cobrança realizada.

Ainda, defende a inexistência de prova nos autos de qualquer dano efetivamente experimentado pela recorrida argumentando que “
no caso em tela não houve sequer suspensão no fornecimento de energia ou inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente a cobrança de faturas regularmente constituídas, mediante o faturamento efetivo do consumo na unidade consumidora
”, pugnando pela improcedência.

Diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento de seu recurso, a fim de que seja reformada a sentença e a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões, id.

211916721.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
(n.o 1006941-25.2018.8.11.0037)
,

movida em seu desfavor por
LUIZ ANTONIO PEREIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação e declarou inexigível o débito referente à fatura irregular no valor de R$ 624,92 (seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), que diz respeito a um consumo de 673 kWh sobre o mês de maio de 2018, condenou a parte requerida em obrigação de fazer, consistente no refaturamento da fatura de energia elétrica correlata, pela média de consumo, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação, a serem revertidos em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Narra o autor ser consumidor do serviço de energia elétrica fornecido pela ré através da unidade consumidora n.o 6/2652789-5 e, que no mês de abril de 2018, os funcionários da reclamada foram até o endereço do requerente e efetuaram a troca do “poste de energia” e após a troca, o N.o da Unidade passou a ser 6/2652789-5.

Contudo, menciona que no mês posterior, em maio de 2018, recebeu a uma fatura no valor de R$ 624,92 (seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), que diz respeito a um consumo de 673 kWh que, a média de consumo dos últimos 13 (treze) meses atinge o total de 378 kWh

além disso, o autor/consumidor afirma que o consumo elétrico de sua residência não alcança tal valor em um mês, aliás, jamais atingiu, e dificilmente atingirá, tendo em vista que possui poucos aparelhos elétricos e residem no imóvel somente 03 (três) pessoas. Assim sendo, presume-se que a cobrança referente ao mês de maio de 2018 não reflete o consumo real do imóvel, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em contestação, a apelante refutou os argumentos trazido pelo apelado junto à exordial (id. 211916683), qual foi impugnada (id. 211916686).

Saneado o feito, determinou-se a realização de prova pericial (id.211910302).

Laudo Pericial Judicial foi juntado em id.211916704.

Instadas a se manifestar, a parte autora pugnou pela procedência dos pedidos iniciais e, na oportunidade, juntou comprovante da negativação do nome do requerente (id.Num.211916707e id.Num. 211916708), tendo a requerida pugnado pela improcedência da demanda (id. 211916711)

Assim, sobreveio a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexigível o débito referente a fatura irregular no que diz respeito ao consumo de 673 kWh sobre o mês de maio de 2018, bem como condenou a parte requerida em obrigação de fazer, consistente no refaturamento da fatura de energia elétrica correlata, pela média de consumo e, ainda,

condenou a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Contudo, em que peses suas argumentações, não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, do Laudo Pericial Judicial (id. Num. 211916704 - Pág. 16), realizado pelo perito Fabiano Jose Machado de Oliveira, concluiu que:

“As instalações elétricas do imóvel do autor estão em conformidade com a NBR 5410 e se encontram em bom estado de conservação.

O imóvel do autor era atendido por um transformador monofásico, padrão monofásico e UC: 6/2526716-2. Trafo este que se encontra desativado.

Após melhoria na rede por parte da Ré ( “ troca de postes”, conforme afirmou o autor), o Autor passou a ser atendido por uma rede bifásica e alterou a sua UC para o n. 6/2652789-5.

No primeiro mês de faturamento desta nova unidade consumidora, ocorreu este maior registro de consumo.

Portanto, considerando que o consumo médio calculado por este Expert para esta unidade consumidora foi de 290,2 KWh, considerando a média de consumo registrada nas faturas subsequentes conforme tabela do Item 9.4 foi de 250,83 KWh e, considerando que o consumo registrado na fatura da UC MONOFÁSICA anterior ( UC: 6/2526716-2) no mês de abril/2018 foi de 379 KWh, conclui – se que o fato gerador desta fatura destoante de todas as outras foi a instalação do medidor BIFÁSICO n. 00002716385 com uma leitura inicial diferente de zero, isto é, o mesmo já teria sido utilizado em algum outro local, mas não foi considerada esta leitura inicial para efeito de decréscimo de cálculo de consumo da 1a fatura (a de maio-2018)
”.

Assim, como bem menciona a escorreita sentença “
a conclusão do perito é de que as instalações elétricas não possuem irregularidades, de modo que não há justificativa plausível para o consumo registrado no mês de maio de 2018. Ademais, realizado o levantamento de carga da unidade consumidora do autor, o valor apurado/calculado de consumo é de 290,2 kWh, bem inferior ao consumo registrado na fatura em discussão”,
id.

Num. 211916712 - Pág. 4.

Dessa feita, vale registrar que o laudo pericial goza de presunção
juris tantum
de veracidade e mera discordância quanto à conclusão pericial, desacompanhada de suporte fático-probatório, não possui o condão de invalidá-la.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR UTILIDADE PÚBLICA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL No 6.231, DE 14 DE MARÇO DE 2017 - INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUBESTAÇÃO CANARANA - AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA REALIZADA POR EXPERT NOMEADA PELO JUIZ -
PROFISSIONAL QUE DOTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E IMPARCIALIDADE
-
LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- JUSTA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação expropriatória, a perícia é de grande relevância, já que
o perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização
. 2.
O laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade e para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado
, hipótese diversa da dos autos. (TJMT - N.U 0001109-86.2017.8.11.0029, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Dessa forma, não se desincumbiu a apelante de seu ônus probatório, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não apresentando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, evidenciado que a cobrança relativa ao período em análise apresenta valor, em muito, destoante dos demais períodos, deve ser determinada a respectiva adequação, não merecendo reparos a sentença nesse tópico.

Constatada a irregularidade da cobrança, extrai-se que o nome da parte autora foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito, (Num.211916708 – Pág.1).

Mister destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos restritivos de crédito, bastando apenas ter provado a inscrição.

Trata-se de dano
in re ipsa
, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA
-
ILEGALIDADE DA COBRANÇA
-
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
-
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 1000596-54.2019.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024